Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-23.2023.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001713-23.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDGAR MACIEL NOGUEIRA - CPF: 710.888.721-58 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE DE FATIMA MACIEL NOGUEIRA - CPF: 926.543.981-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do código penal). Violência doméstica e familiar. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Laudo pericial conclusivo. Confissão parcial do réu. Alegação de provocação da vítima. Irrelevância. Violência física injustificável. Especial valor probante da palavra da vítima em crimes dessa natureza. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa postula a absolvição do recorrente sob o argumento de ausência de provas e de que a conduta se deu em decorrência de provocação da vítima.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar; e (ii) analisar se a alegada provocação da vítima constitui causa excludente de ilicitude ou circunstância atenuante apta a afastar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimento coerente da vítima e confissão parcial do acusado, os quais demonstram de forma inequívoca a prática delitiva.

4. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

5. A tese defensiva de que a agressão teria decorrido de provocação da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório. Ainda que tenha havido discussão prévia entre os irmãos, tal circunstância não justifica a agressão física praticada, não havendo que se falar em excludente de ilicitude ou em atenuante suficiente para afastar a condenação.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A alegação de provocação da vítima, quando desacompanhada de outros elementos que descaracterizem a ilicitude da conduta, não justifica a absolvição em casos de lesão corporal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.4.2024; TJMT, Ap n. 1004014-61.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, Ap n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Edgar Maciel Nogueira
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto (Id. n. 294313392).

Inconformada, a defesa recorre, pleiteando a absolvição do apelante por ausência de provas e alegando que a conduta imputada decorreu de provocação da vítima (Id. n. 294313400).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 294313402).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do apelo, em síntese nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP) – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por ausência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Palavra da vítima firme e coerente e em perfeita consonância com o conjunto probatório formado nos autos – Relevância da palavra da vítima – Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso” (Id. n. 297915387).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que, em 29 de julho de 2022, por volta das 16h, na Rua Santa Catarina, n. 355, Bairro Jardim das Palmeiras, no município de Poconé/MT,
Edgar Maciel Nogueira
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito de violência de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua irmã
E.D.F.M.N.
, causando-lhe lesões.

O contexto fático foi assim descrito na peça acusatória:

“(...) Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 (vinte e nove) de julho de 2022, por volta das 16h00, na Rua Santa Catarina, n. 355, Bairro Jardim das Palmeiras, neste município, o denunciado
EDGAR MANOEL NOGUEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito de violência de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua irmã
E.D.F.M.N.
, causando lesões descritas no Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.021343-01, págs. 23/28.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a vítima se deslocou até a residência do seu irmão, ora denunciado, momento que iniciou uma discussão, em razão de ciúmes da residência de sua genitora.

Naquela ocasião, o denunciado aproveitou-se do momento em que a vítima se virou e passou a agredi-la, desferindo socos na região da nuca da ofendida.

O Laudo Pericial de n.1.1.02.2022.021343-01 de págs. 23/28, constatou vestígios de lesões corporais (...)” (Id. n. 294313361).

Com base nesse cenário, o Ministério Público imputou a Edgar a prática do crime do artigo 129, § 13, do Código Penal. Encerrada a instrução processual, a d. Magistrada julgou a ação penal procedente, fixando-lhe a pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto (Id. n. 294313392).

Irresignada, a defesa recorre, sustentando ausência de provas e alegando que a agressão teria resultado de provocação da vítima.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não prospera.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.205577 (Id. n. 294311947, pp. 4-5), pelo Termo de Representação Criminal n. 2023.16.117329 (Id. n. 294313350), pelo Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.021343-01 (Id. n. 294313352), que constatou escoriações com crostas hemáticas em ambos os joelhos da vítima e equimose avermelhada na região cervical, além dos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria também ficou bem delineada, sobretudo pelos depoimentos colhidos em juízo e pela confissão do próprio recorrente, ainda que parcial e oscilante, reconhecendo ter empurrado e desferido um soco na irmã.

Em sede investigativa, a vítima
E.D.F.M.N.
declarou que:

“(...) é irmã do investigado EDGAR, e que começou a receber diversas ameaças do suspeito, e por conta do vínculo familiar dos dois a vítima foi tirar satisfação com ele do porquê ele estaria fazendo isso; QUE após as discussões a declarante apenas deu uma risada de nervoso e se levantou para ir embora, quando ela virou as costas para ele, o mesmo veio a desferir um golpe na nuca da declarante, ela caiu no chão, e que depois de derrubá-la EDGAR continuou batendo na mesma; QUE relata a declarante que gritava por socorro mas que ninguém interveio, por medo do próprio EDGAR; QUE acredita que o suspeito fez isso motivado pelo ciúme e pela inveja, já que o mesmo falava que a mãe deles só tinha ela de filha, e que a declarante era metida, além de desferir diversas ofensas e palavras de baixo calão contra à honra da declarante; QUE na época dos fatos realizou o exame de corpo de delito que será anexado à este procedimento; QUE hoje não tem mais contato com ele por conta dessas agressões, e que procura o máximo nem se encontrar com ele; QUE ainda hoje teme pela sua integridade física, pois não sabe do que ele é capaz (...)” (Id. n. 294311949).

Em juízo, a ofendida confirmou seu depoimento, conforme transcrição constante da sentença:

“(...) Promotor: A gente sabe que a senhora já foi ouvida lá na delegacia de polícia, né, mas a gente precisa confirmar, tá, por isso eu peço desculpas para a senhora, tá bom? Tá. dona Eliane a senhora estava num local em que estava também o seu Edgar, que ele é irmão da senhora, não é? Eliane: Isso. Promotor: E aí consta aqui que ele teria feito umas ameaças para a senhora e pelo fato dele ser irmão da senhora, a senhora foi perguntar para ele foi isso? Eliane: Corretamente. Promotor: E aí, o que aconteceu, dona Eliane? Eliane: Eu comecei a conversar com ele, tipo, pedir pra ele parar, né. Porque como a gente tinha perdido a mãe da gente recentemente, né, e no estado em que ele se encontra, né, sobrou a irmandade, né, pra se apoiar no outro. E quando eu comecei falar, ele começou a desferir várias coisas, falar um monte de coisa, que meu diálogo, que tinha raiva da minha cara. E que parecia que eu era muito (...) só porque eu não sabia nem um pouquinho escrever. Desculpe, desculpe. Juíza: A senhora fica tranquila. (...). Eliane: Aí no momento eu falei pra ele, eu falei, só quero conversar com você, mas é difícil de conversar com você, porque você não tem ouvido. Aí baixou o tom de voz e começou a me ouvir de novo. Aí eu falei para ele, a gente precisa parar com isso, né, nos somos irmandade (...) recentemente. Então, a gente tem que unir, né. Ele voltou a me agredir, falar, falar um Monte de coisa. Aí nesse momento eu falei pra ele tem como conversar com você e ele foi só aumentando o tom de voz, eu levantei e comecei a rir e saí na porta, quando eu sai, eu não sei se foi tapa, se foi murro, quando eu dei por mim eu já tava no chão. Promotor: Ele derrubou a senhora no chão com algum golpe? Eliane: Eu não sei se foi tapa, assim, no meu pescoço, se foi soco, eu não sei. Só sei que senti a pancada no pescoço, eu já me vi no chão. aí foi nesse momento que ele me segurou, com uma mão ele segurou no meu pescoço a outra meu braço e aí ele me bateu. E aí quando eu vi que eu não consegui escapar dele, nesse momento comecei a gritar por socorro. só que assim as pessoas não entram, né, dentro do quintal dos outros, né. Mas quando eu consegui escapar dele eu corri para fora. (...) porque assim ainda mexe muito comigo. Promotor: Tá certo, dona Eliane. Aí a senhora fez um exame de corpo de delito? Eliane: Fiz. Promotor: A senhora, é, deixa eu só perguntar para a senhora. Foi constatado aqui que a senhora teria umas casquinha nos joelhos, nos 2 joelhos e uma equimose que é um roxo costas na cervical. Foi mais ou menos aqui que ele deu um? Eliane: Foi mais ou menos por aí, assim. Promotor: O joelho da senhora ralo também quando a senhora caiu? Eliane: Sim, porque eu caí de bruço, né. Promotor: Tá certo. Eliane: Eu cai ele assegurou e tudo. Promotor: Tá certo, tá bom. Muito obrigado, viu, dona Eliane. Sem mais perguntas, excelência. Juíza: Doutora, com a palavra. Defesa: Boa tarde, Dona Eliane. Angelica: Boa tarde. Defesa: Dona Eliane, ele já era deficiente visual nessa época? Eliane: Já. Defesa: Já? Eliane: Já. Defesa: E ele, deficiente visual, ele não enxerga nada, é 100% cego? Eliane: Então, doutora, isso eu não posso afirmar pra senhora, porque assim vez ou outra a gente vê ele no mercado, né. A gen te vê sempre sozinho, tanto é que lá na casa ele mora sozinho, né. Então, assim, é uma coisa que eu não acompanhei também em médico na época da minha mãe era viva, então. Defesa: Entendi. Nesse dia chegou de ter uma discussão entre vocês antes disso aí, antes da agressão? Eliane: Que foi na parte que ele tava me xingando, falando que não gostava de mim, que eu era muito aparecida, essas coisas, e os outros nomes lá que eu prefiro nem. Defesa: Mas a senhora não agrediu verbalmente? Eliane: A minha questão com ele foi que eu disse assim, não dá pra conversar com você, porque você está levantando o tom de voz e não tem como conversar com você assim. Aí abaixou o tom de voz, a gente voltou a conversar. Aí ele começou de novo, porque eu era isso, era aquilo, foi falando. Aí eu levantei pra fora ir embora, mas neste momento eu levantei rindo, rindo. Eu saí pra fora (...)” (Id. n. 294313392).

Já o apelante
Edgar Maciel Nogueira
, em interrogatório policial, afirmou:

“(...) QUE é irmão da vítima; QUE estava em casa e estava fazendo um muro na casa, e relata que a casa pertencia a mãe deles; QUE após um tempo a vítima chegou na casa do interrogado e começou a ofende-lo, o chamando otário e besta, caçoando com o interrogado por conta do muro que ele estava construindo, pois em relato do interrogado e seu irmão, ela tem interesse em vender a casa, e o acusado mora nela até hoje, então ela faz isso em razão disso; QUE após as ofensas, o interrogado ficou tomado de raiva e empurrou a vítima, que veio a cair no chão, quando ela levantou veio direto até o órgão genital do acusado com a intenção e agredi-lo, e para se defender o mesmo desferiu um soco vindo a pegar na região de trás do ombro; QUE após o fato a mesma evadiu do local, e não voltou mais; QUE hoje os dois não se falam mais, não tendo contato de nenhuma forma; QUE por fim declara que apenas fez isso pois estava possesso de ódio contra sua irmã pelo que ela estava fazendo, mas que não agrediu e nem irá agredi-la, pois não tem e nunca teve intenção de machucá-la (...)” (Id. n. 294313351).

Em sede judicial, o próprio réu acabou por confessar a agressão, nos termos seguintes:

“(...) Juíza: Trata-se de uma denúncia formulada em desfavor do senhor. Consta que no dia 29 de julho, às 16h00, 29 de julho 2022 às 16:00 na Rua Santa Catarina, 355, bairro Jardim das Palmeiras aqui em Poconé, o senhor, ciente da ilicitude e reprovabilidade, prevalecendo da relação doméstica e de coabitação ofendeu a integridade da sua irmã, Eliana de Fátima Maciel Nogueira. Apurou-se que a vítima deslocou até a residência do senhor, momento que se iniciou uma discussão por ciúmes, em razão de ciúmes. Naquela ocasião, o senhor aproveitando, sem que a vítima se virou e passou agredi-la, desferindo um soco na região da nuca da ofendida. Em virtude disso, o senhor está respondendo pelo delito previsto no artigo 129, parágrafo e 13 do código penal. Então, o que o senhor tem a falar sobre isso? Réu: Sobre isso aí não foi assim que aconteceu. Ela foi lá pra zoar, porque ela não gosta de mim, desde criança ela não gosta de mim. Daí minha mãe morreu, ela não quer que eu fique lá na casa. E ela foi lá, porque eu estava fazendo um muro lá na frente pra mim fechar. Aí que ela foi ficou me zuando, tirando sarro da minha cara, mas eu me arrependo muito de ter feito isso aí. Tô falando de coração, eu nunca. Juíza: Então, vamos lá. Aí ela chegou, começou a debochar do senhor e aí o que aconteceu? Réu: Sim, daí eu pedi para ela vir embora e empurrei ela sim pra ela sair da porta, só isso. Juíza: Senhor empurrou, só empurrou? Réu:É, só encostei no ombro dela e empurrei ela. Juíza: O senhor chegou a agredi-la ou não? Réu: Não, senhora, doutora, porque ela tava bêbada ainda e falou muitas coisas. Juíza: Tá, mas o senhor chegou a dar soco nela nas costas? Réu: Que eu me lembro não. Que eu tava muito nervoso. Juíza: Que o senhor lembra, não? Mas o senhor está arrependido de que então? Réu: De tá mexendo com essas coisas. Dela ser meu parente, ser meu irmão. Juíza: Ó, ela fez o exame de corpo de delito e falou que tinha uma marca, um roxo na região da costa, um perto da nuca e tinha um arranhado nos joelhos porque, segundo ela, o senhor deu que ela caiu. Isso é verdade? Réu: (...). Juíza: Isso é verdade? O senhor confesso ou não? Que o senhor deu um soco ou empurrou ela e ela caiu? Réu: Empurrei. Dela cair, eu juro pra senhora não vi, não enxerguei. Juíza: Gostaria de falar algo para a defesa do senhor que não foi perguntado? Réu: Não. Juíza: Doutor Adalberto, com a palavra. Promotor: Seu Edgar, só vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi ouvido lá na delegacia, né, dia 10/07/2023 senhor se recorda? Réu: Sim senhor, foi. Promotor: No depoimento do senhor lá na delegacia, consta aqui que ela teria ofendido o senhor, que o senhor falou, que ela teria ofendido o senhor e o senhor teria ficado com raiva e empurrado ela e quando ela levantou, ela foi direto, talvez para tentar agredir o senhor na genitália do senhor, e o senhor para se defender acabou dando um soco, pegando na região de trás do ombro dela. O senhor se recorda de ter falado isso, seu Edgar? Réu: Sim, agora recordei. Promotor: O senhor falou isso? Réu: Sim (...)” (Id. n. 294313392).

A vítima E.D.F.M.N., em seu depoimento judicial, narrou de forma coerente e detalhada a agressão sofrida, afirmando que, após discussão com o irmão, quando se virou para sair, foi atingida na região do pescoço, caindo ao chão e sofrendo escoriações nos joelhos. Declarou ainda que o recorrente a segurou pelo pescoço e braço, momento em que começou a gritar por socorro.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter empurrado a vítima e, quando confrontado pelo Ministério Público sobre o depoimento prestado na delegacia, recordou-se e confirmou ter desferido um soco na região posterior do ombro da ofendida.

A defesa alega que a conduta do recorrente teria sido resultado de provocação da vítima. Contudo, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório. Ainda que tenha havido discussão prévia entre os irmãos, isso não justifica a agressão física praticada contra a ofendida.

Importante ressaltar que, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso em exame.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios . Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais (...)” (STJ, AgRg no HC: 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 15 de abril de 2024; data de publicação: 18 de abril de 2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DANO AO CELULAR DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares e demais provas, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

(...) Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher (...)” (TJMT, Apelação n. 1004014-61.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 13o LESÃO CORPORAL DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TEMA 983 DO STJ – DANO MORAL – REDUÇÃO DA PENA – BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTANCIAS DO CRIME VALORAÇÃO NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Isso se justifica pelo fato de que tais crimes geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

No caso em análise, o depoimento da vítima encontra-se corroborado pelo exame de corpo de delito, que comprovou de forma conclusiva as lesões sofridas, estabelecendo nexo causal com a conduta do agressor. Essa convergência entre a prova oral e a pericial forma um conjunto probatório sólido e suficiente para embasar a condenação (...)” (TJMT, Apelação n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Ademais, registre-se que o crime de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal) foi incluído pela Lei n. 14.188/2021, justamente para punir com maior rigor as agressões praticadas contra mulheres nessa condição.

No presente caso, a agressão ocorreu no âmbito doméstico e familiar, entre irmãos, prevalecendo-se o réu da relação de confiança, o que preenche a tipicidade do artigo 129, § 13, do Código Penal.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do recorrente nos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto por Edgar Maciel Nogueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025